Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-04.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800570-04.2022.8.14.0070

APELANTE: JONAS DOS PRAZERES RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147, CP C/C ART. 7º, I, DA LEI MARIA DA PENHA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reformar a decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica e de gênero contra mulher.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) preliminarmente, a extinção da punibilidade do apelante em razão da decadência, ausente representação formal da ofendida dentro do prazo legal de 06 (seis) meses; ii) no mérito, a ausência de provas suficientes à formação do juízo de convencimento condenatório, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 38 do CPP, o ofendido decairá no seu direito de representação caso não apresente a sua manifestação no prazo de 06 (seis) meses, contados do conhecimento da autoria do crime.

4. Para fins de representação, é suficiente o comparecimento do ofendido, por iniciativa própria, perante a autoridade policial para registrar ocorrência policial, demonstrando de forma inequívoca o desejo de ver os fatos apurados. Precedentes.

5. Na hipótese, a vítima compareceu, por iniciativa própria, perante a autoridade policial para registrar ocorrência policial, poucos dias após a ocorrência dos fatos, demonstrando de forma inequívoca o desejo de ver os fatos apurados, dentro de período hábil, razão pela qual a tese preliminar merece ser rejeitada.

6. Para a consumação do tipo penal descrito no art. 147 do CP, exige-se tão somente a manifestação de palavras ou gestos que revelem promessa de mal injusto e grave, aptos a incutir temor à vítima. O dolo específico exigido pelo tipo está caracterizado pela intenção do agente em intimidar a ofendida, sendo irrelevante a efetiva capacidade de levar a efeito o mal prometido. Precedentes.

7. No caso dos autos, a palavra da vítima elucida com higidez a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, confirmando que o ora apelante ofendeu sua liberdade psíquica, causando-lhe constrangimento e fundado temor do mal injusto que lhe poderia suceder, estando o édito condenatório cabalmente arrimado nas provas colacionadas aos autos, sendo descabido o prosseguimento da pretensão absolutória.

8. Condenação mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O comparecimento da ofendida, por iniciativa própria, perante a autoridade policial para registrar ocorrência policial, demonstrando de forma inequívoca o desejo de ver os fatos apurados, atendendo, assim, à condição de procedibilidade exigida para o crime de ameaça. Precedentes. 2. A palavra da vítima, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, tem especial relevância probatória, conforme jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, e da Resolução nº 492/2023 do CNJ.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, art. 386, II e VII; Lei nº 11.340/06, art. 7º, e incisos.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE Nº 1.289.175 AgR, Rel. Min. EDSON FACCHIN, 2ª T., J. 21/09/2021, P. 08/02/2022; TJ/DFT, AC nº 0713234-18.2023.8.07.0006, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 1ª T., J. 30/01/2025, P. 11/02/2025; TJ/MT, AC nº 1021621-15.2021.8.11.0003, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, 4ª C.C., J. 12/09/2024, P. 12/09/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.573.283/SP (2024/0058758-9), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 26/03/2025, P. 31/03/2025; TJ/RS, AC nº 5002220-45.2022.8.21.0068, Rel.ª Des.ª VIVIANE DE FARIA MIRANDA, 1ª C.C., J. 24/04/2025; TJ/GO, AC nº 032629528-2012.8.09.0107, Rel. Des. LEANDRO CRISPIM, 2ª C.C., J. 06/03/2018, P. 04/04/2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.601.791/SP (2024/0111606-1), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 20/08/2025, P. 25/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
JONAS DOS PRAZERES RIBEIRO
, sob o patrocínio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de ameaça no âmbito da violência da doméstica
, tipificado no
artigo 147, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 29790007, que no dia
22/02/2022
, por volta das 08h30min, o acusado
Jonas dos Prazeres Ribeiro
, ora apelante, ameaçou fazer mal grave e injusto contra a vítima
Susane Pereira Cardoso
, por meio do aplicativo
WhatsApp
.

Consta dos autos que a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso, do qual adveio uma filha, de 07 (sete) anos e 03 (três) meses à época dos fatos, sendo que, inconformado com a separação, este passou a proferir ameaças contra a vítima.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima mencionados, o acusado, por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, ameaçou a ofendida
dizendo “TENHO UMA VÍDEO DE NOIS DOIS FAZENDO SEXO”
(textuais), de modo que a vítima se sentiu intimidada pela ameaça de divulgação do suposto vídeo.

Sublinhou que o denunciado ainda lhe enviou mensagem informando que
“ANDA ARMADO”
e
“CUIDADO VIL”
.

Pontuou que, ao ser ouvido perante a autoridade policial, o ora apelante confessou que fez a ameaça sobre divulgar o vídeo, porém, afirmou que o fez por sentimento de raiva, negando todas as demais acusações.

Diante dos fatos, a representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 147, do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006
.

A
denúncia
foi
recebida
em
17/04/2023
, ID 29790008.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
25/03/2024
, ID 29790052.

Em suas
Razões Recursais
, ID 29790055, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade absoluta
do feito, por
ausência de representação da vítima
, com a consequente
extinção da punibilidade
do acusado pela
decadência
, com fulcro no
artigo 564, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal
.

No mérito, requereu a
absolvição
do apelante da acusação de
ameaça
,
“por ausência de provas e materialidade”
, nos moldes do
artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, seja o apelante
absolvido
pela
insuficiência de provas
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Certidão de Tempestividade Recursal
expedida em
09/11/2024
, ID 29790058.

Recurso recebido
em
13/11/2024
, ID 29790059.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 29790062, a representante do
Parquet
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 30280095, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Legis
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva, preliminarmente,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade absoluta
do feito, por
ausência de representação da vítima
, com a consequente
extinção da punibilidade
do acusado pela
decadência
, com fulcro no
artigo 564, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal
.

No mérito, requereu a
absolvição
do apelante da acusação de
ameaça
,
“por ausência de provas e materialidade”
, nos moldes do
artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, seja o apelante
absolvido
pela
insuficiência de provas
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, desde logo, que as teses recursais em apreço
não merecem acolhimento
, conforme será demonstrado.

É cediço que o
crime de ameaça
, previsto no
artigo 147 do Código Penal
, é de
ação penal condicionada
à
representação
, condição de procedibilidade necessária à persecução penal. Conquanto a representação exigida para dar início à ação penal pública condicionada prescinda de formalidades, é necessário que a vontade da vítima em promover a persecução penal esteja claramente manifestada no prazo decadencial legal, nos termos do
artigo 103, do Código Penal
.

Na hipótese, extrai-se da
Termo de Declaração
prestado ofendida
Susane Pereira Cardoso
, em sede policial, ID 29789994, que no dia
22/02/2022
,
“foi ameaçada por seu ex-companheiro, o nacional JONAS DOS PRAZERES RIBEIRO, por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp; (...); JONAS possui uma arma, mas não sabe se a mesma é regularizada; (...)”
, fato que motivou o início das investigações.

Portanto, verifico que a conduta atribuída ao paciente para justificar a ocorrência do
crime de ameaça
, reproduzida na denúncia, representa promessa de mal injusto e grave, a partir da percepção subjetiva da vítima, sendo suficiente para caracterizar a sua ocorrência.

Neste viés, segundo o
artigo 38 do Código de Processo Penal
, o ofendido
decairá
no seu
direito de representação
caso não apresente a sua manifestação no prazo de
06 (seis) meses
, contados do
conhecimento
da
autoria do crime
.

Por outro lado, em que as exigências do
artigo 39 do Código de Processo Penal
, a
doutrina
e a
jurisprudência pátria
suavizaram o formalismo exacerbado para a representação, bastando a singela
manifestação de vontade
do ofendido e as informações relativas à apuração do fato e de sua autoria, como se verifica nos autos.

Não se desconhece que o
Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento no sentido de ser suficiente o comparecimento do ofendido, por iniciativa própria, perante a autoridade policial para registrar ocorrência policial, demonstrando de forma inequívoca o desejo de ver os fatos apurados. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, DA CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 6.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima
,
em crimes de ação penal pública condicionada
,
dispensa maiores formalidades
.
Precedentes
. 7.
No caso concreto
,
verifico que a vítima
,
a despeito da ausência de representação formal
,
demonstrou insofismável interesse na persecução penal
,
visto que prestou esclarecimentos nesse sentido não apenas em campo policial
,
mas também em sede judicial
. 8. Agravo regimental desprovido.
(ARE Nº 1.289.175 AgR, Relator (a): Ministro EDSON FACCHIN, Órgão Julgador: 2ª – Segunda Turma, julgado em 21/09/2021, publicado em 08/02/2022).
Grifei

Não é outro o
posicionamento
dos
Tribunais Pátrios
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA E DESACATO. PREJUDICIAL. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. ATO INEQUÍVOCO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
O ofendido exerceu tempestivamente o direito de representação
,
mediante registro de ocorrência policial e depoimento
,
atendendo à condição de procedibilidade exigida para o crime de ameaça
. (...). 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0713234-18.2023.8.07.0006, Acórdão nº 1.963.241, Relator (a): Desembargador ESDRAS NEVES, 1ª – Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. (...). IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VÍTIMA QUE MANIFESTOU O DESEJO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. (...). 3.
Não há se falar em extinção da punibilidade pela decadência
,
em relação ao crime de dano simples
,
uma vez que a vítima manifestou expressamente o interesse de representar criminalmente contra o apelante
. (...). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
(TJ/MT – Apelação Criminal nº 1021621-15.2021.8.11.0003, Relator (a): Desembargador HÉLIO NISHIYAMA, 4ª – Quarta Câmara Criminal, julgado em 12/09/2024, publicado em: DJE de 12/09/2024).
Grifei

Com efeito, verificando que os fatos ocorreram no dia
20/02/2022
, ID 29790003, pág. 11, e foram levados ao
conhecimento
da
autoridade policial
na data de
22/02/2022
, ID 29789994, pág. 02, mediante a lavratura de
Boletim de Ocorrência Policial
, coleta de
Termo de Declaração
e da
oitiva pessoal
do acusado, não emerge dúvida que a ofendida exerceu
tempestivamente
o
direito de representação
em face do ora apelante, de modo que a
condição de procedibilidade
restou
plenamente atendida
.

Ademais, a alegação de que a vítima não foi questionada sobre sua representação durante a
Audiência de Instrução e Julgamento
não invalida o processo. É assente na
jurisprudência pátria
que, em casos de violência doméstica, o mero registro de ocorrência ou a manifestação da vítima em audiência já configura a representação tácita, prescindindo de formalidade específica. Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a representação criminal é ato informal
,
bastando a manifestação inequívoca da vítima perante a autoridade policial para configurar o interesse na persecução penal
. 6.
O comparecimento da vítima à delegacia e a formalização do boletim de ocorrência dentro do prazo legal são suficientes para atender à condição de procedibilidade
,
não havendo necessidade de ratificação posterior
. 7.
A exigência de nova manifestação da vítima para ratificar o desejo de persecução penal é incompatível com a vedação à revitimização prevista na Lei nº 11.340/2006
. (...). 8. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.573.283/SP (2024/0058758-9), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 26/03/2025, DJEN de 31/03/2025).
Grifei

Assim,
rejeito
a
tese preliminar
ora analisada.

Mormente ao
pleito absolutório
, sob a
tese de insuficiência de provas
para a
condenação
do ora apelante, entendo que
melhor sorte não assiste à defesa
.

O
crime de ameaça
está previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único: Somente se procede mediante representação.

Cuida-se de crime formal, que se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado.

A norma penal visa a tutelar a tranquilidade de espírito, a sensação de segurança e a liberdade da vítima, direitos que podem ser atingidos por mal injusto, grave, sério e verossímil.

Na hipótese, a
materialidade e a autoria do crime
estão delineadas nos depoimentos da vítima
Susane Pereira Cardoso
, prestados em ambas as fases investigativa e judicial, de maneira harmônica e coesa, capazes de demonstrar claramente a dinâmica dos fatos típicos narrados na inicial acusatória.

Conforme se colhe do caderno probatório disponível nos autos, a ofendida ratificou em juízo que recebeu mensagens enviadas pelo ora apelante via aplicativo
WhatsApp
de cunho ameaçador,
razão pela qual compareceu perante a autoridade policial para relatar o ocorrido, que deu iniciou a presente persecução penal. Assim, compreendo que tais elementos indicam que houve, sim, um impacto psicológico e um receio concreto da iminência do mal anunciado contra a vítima e seu companheiro à época do ocorrido.

Ressalto que o
crime de ameaça
é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que seja capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade, o que se verifica na hipótese. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO.
1. (...). 3.1. Insuficiência probatória.
A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelos depoimentos da vítima
,
o registro de ocorrência policial e as medidas protetivas de urgência
,
afastando a tese de insuficiência de provas
. 3.2.
Palavra da vítima. A palavra da vítima, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, tem especial relevância probatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e nos termos do para Julgamento com Perspectiva de Gênero, adotado pela Resolução n.º 492/2023 do CNJ
. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5002220-45.2022.8.21.0068, Relator (a): Desembargadora
Viviane de Faria Miranda
, 1ª – Primeira Câmara Especial Criminal, julgado em: 24/04/2025).
Grifei

Como se observa, a tese defensiva
não merece ser acolhida
, vez que a
palavra da vítima
elucida com higidez a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, confirmando que o ora apelante ofendeu sua liberdade psíquica, causando-lhe constrangimento e fundado temor do mal injusto que lhe poderia suceder, estando o édito condenatório cabalmente arrimado nas provas colacionadas aos autos,
sendo descabido o prosseguimento da pretensão absolutória
. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Não há falar em absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória quando comprovadas a materialidade do fato e a autoria do delito, bem como constatado que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor na vítima, e evidenciado o necessário dolo da conduta
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ/GO – Apelação Criminal nº 032629528-2012.8.09.0107, Relator (a): Desembargador LEANDRO CRISPIM, 2ª – Segunda Câmara Criminal, data de julgamento: 06/03/2018, data de publicação: DJ 2478 de 04/04/2018).
Grifei

Ademais, não se verifica a atipicidade do fato, uma vez que, além de estar comprovado nos autos ter a vítima se sentido intimidada pelas ameaças proferidas pelo seu ex-companheiro, ora apelante, que a levaram a procurar o auxílio policial.

Além disso, a sentença ressaltou que, embora o ora apelante tenha negado a autoria delitiva em juízo, confessou ter ameaçado a vítima na fase inquisitorial, perante a autoridade policial. A confissão extrajudicial, somada ao restante do acervo probatório, fortalece o juízo condenatório.

Por fim, a insurgência da defesa quanto aos
prints
de
WhatsApp
como prova é descabida. A validade da prova não depende de formalidades como ata notarial ou perícia forense, desde que seu conteúdo seja corroborado por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso. A sentença baseou-se no conjunto probatório, não unicamente nos
prints
, evidenciando a solidez da condenação. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...). 5. A cadeia de custódia das provas digitais deve ser observada, mas a ausência de exame pericial ou autenticação não invalida automaticamente a prova, devendo ser sopesada com os demais elementos do processo. 6.
No caso concreto
,
as instâncias ordinárias concluíram não haver a nulidade e que a condenação estaria baseada nos demais elementos de prova
,
a par dos prints de tela de conversas de conteúdo digital
. 7.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância
,
sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios
. 8. A alteração da conclusão do acórdão impugnado para absolver o agravante ou acolher a quebra da cadeia de custódia exigiria o reexame do conjunto probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 9. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.601.791/SP (2024/0111606-1), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 25/08/2025).
Grifei

Destarte, o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal
, não havendo qualquer vício na sentença ora impugnada, pois foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, inexistindo ilegalidade no seu procedimento.

Sob tais premissas,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
ora debatida.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso interposto em favor de
JONAS DOS PRAZERES RIBEIRO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. decisão condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém, 25/11/2025